Tribunal: TJMT
Processo: 1025154-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025154-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), OLAVO LAURIANO ANTONIOLLI - CPF: 198.818.510-68 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 556.747.209-91 (EMBARGANTE), FERNANDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 890.859.491-49 (EMBARGANTE), MARCELO ROVERSI - CPF: 017.170.321-92 (EMBARGANTE), MARCOS ANDRE BERTOL - CPF: 977.972.941-00 (EMBARGANTE), ELVIM ROCHTESCHEL - CPF: 407.441.679-49 (EMBARGANTE), OTAVIO SCHUHL - CPF: 568.055.351-15 (EMBARGANTE), MARCELO VALENTIN ZILIO - CPF: 621.158.801-10 (EMBARGANTE), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (EMBARGADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (EMBARGADO), JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (ADVOGADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 30.750.526/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ELO ARMAZEM LTDA - CNPJ: 27.885.848/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0018-23 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN VICENZI - CPF: 043.527.159-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - INDICAÇÃO EQUIVOCADA DOS NÚMEROS DOS PROCESSOS - CORREÇÃO NECESSÁRIA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
Verificado erro material no dispositivo do acórdão que indicou incorretamente os processos n° 1003017-35.2020.8.11.0037 e n° 1002814-73.2020.8.11.0037 como aqueles onde deveriam ser mantidas as penhoras, quando na verdade estas foram realizadas no rosto dos autos do processo n° 1002865-75.2020.8.11.0040, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para a devida correção, nos termos do art. 1.022, III, do CPC
/15.

2. Embargos
acolhidos.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por OLAVO LAURIANO ANTONIOLLI e OUTROS
no ID no 324216881

visando sanar vício de erro material que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 322397380
, que
deu provimento ao RAI no 1025154-49.2025.8.11.0000
,
para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, determinar a manutenção das penhoras realizadas no rosto dos autos dos processos no 1003017-35.2020.8.11.0037 e no 1002814-73.2020.8.11.0037, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida.

Em suma, aduzem os embargantes que o v. acórdão padece
de erro material no dispositivo do acórdão, pois este determinou "
a manutenção das penhoras realizadas no rosto dos autos dos processos n° 1003017-35.2020.8.11.0037 e n° 1002814-73.2020.8.11.0037
", quando, na verdade, deveria constar a manutenção da penhora realizada no rosto do
processo n° 1002865-75.2020.8.11.0040
.

Ponderam ainda
que os processos n° 1003017-35.2020.8.11.0037 e n° 1002814-73.2020.8.11.0037 são aqueles nos quais foram proferidas as ordens de penhora, enquanto o
processo n° 1002865-75.2020.8.11.0040
é aquele em que a penhora foi efetivamente realizada no rosto dos autos e onde foi proferida a decisão agravada.

Por fim, pugnam pela
correção do erro material para que conste no dispositivo do acórdão a manutenção das penhoras realizadas no rosto dos autos n° 1002865-75.2020.8.11.0040, conforme ordenado nos processos n° 1003017-35.2020.8.11.0037 e n° 1002814-73.2020.8.11.0037.

Nos termos da certidão de ID no 326871874, decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim,
pre
sentes qualquer das hipóteses supra, devem ser
acolhidos
os presentes embargos.

No caso,
os embargantes apontam a existência de erro material no dispositivo do acórdão embargado, que determinou "
a manutenção das penhoras realizadas no rosto dos autos dos processos n°
1003017-35.2020.8.11.0037 e n° 1002814-73.2020.8.11.0037
", quando deveria constar a manutenção da penhora realizada no rosto do
processo n° 1002865-75.2020.8.11.0040
.

Analisando detidamente os autos, verific
a-se
que assiste razão aos embargantes
– até porque,

d
e fato, conforme consta no relatório do acórdão embargado, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial n° 1002865-75.2020.8.11.0040
, que determinou a desconstituição da penhora realizada no rosto daqueles autos em favor dos agravantes, ora embargantes.

Os processos n° 1003017-35.2020.8.11.0037 e n° 1002814-73.2020.8.11.0037, por sua vez, são aqueles nos quais foram proferidas as ordens de penhora no rosto dos autos do processo n° 1002865-75.2020.8.11.0040. Portanto, a penhora que deve ser mantida é aquela realizada no rosto dos autos do
processo n° 1002865-75.2020.8.11.0040
, e não nos processos n° 1003017-35.2020.8.11.0037 e n° 1002814-73.2020.8.11.0037, como constou equivocadamente no dispositivo do acórdão.

Portanto, t
rata-se de evidente erro material, passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, III, do C
PC/15
. A correção desse erro é necessária para evitar confusão na execução do julgado e para que os executados não se valham desse equívoco para frustrar a efetividade da decisão.

Vale salientar ainda
que a correção do erro material não implica alteração do conteúdo decisório do acórdão, mas apenas em adequação do dispositivo à fundamentação já exposta, garantindo assim a coerência interna da decisão e sua correta execução.

O erro material, como ensina a doutrina, é aquele perceptível à primeira vista, dentro do contexto em que a decisão se insere, sem necessidade de maior exame ou interpretação.

No caso, o erro é evidente quando se confronta o dispositivo com o relatório e a fundamentação do acórdão, que deixam claro que a intenção do colegiado era manter as penhoras realizadas no rosto dos autos do
processo n° 1002865-75.2020.8.11.0040
.

Assim, reconhecido o erro material no dispositivo do acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para corrigi-lo, fazendo constar que a manutenção das penhoras se refere àquelas realizadas no rosto dos autos do
processo n° 1002865-75.2020.8.11.0040
, conforme ordenado nos processos n° 1003017-35.2020.8.11.0037 e n° 1002814-73.2020.8.11.0037.

Ante o exposto
, acolho
os embargos de declaração
para corrigir o erro material constante no dispositivo do acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:

"Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, determinar a manutenção das penhoras realizadas no rosto dos autos do
processo n° 1002865-75.2020.8.11.0040
, conforme ordenado nos processos n° 1003017-35.2020.8.11.0037 e n° 1002814-73.2020.8.11.0037, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida."

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025